Tribunal: TJSP
Processo: 0029071-68.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE LIQUIDAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO – CONTA QUE TEM COMO TERMO FINAL DATA ANTERIOR Á ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09 – CORRETA APLICAÇÃO DO INPC E DO PERCENTUAL DE 1% DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029071-68.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIA DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores (Presidente) e LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029071-68.2012.8.26.0053 -Voto no 28.065
2
Apelação Cível no 0029071-68.2012.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Maria do Carmo
Comarca: São Paulo
Voto no 28.065
EMBARGOS À EXECUÇÃO FASE DE LIQUIDAÇÃO
DISCUSSÃO SOBRE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA DAS PRESTAÇÕES
EM ATRASO CONTA QUE TEM COMO TERMO FINAL
DATA ANTERIOR Á ENTRADA EM VIGOR DA LEI
11.960/09
CORRETA APLICAÇÃO DO INPC E DO
PERCENTUAL DE 1% DOS JUROS DE MORA

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.
Trata-se embargos à execução julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 142/143, que homologou o cálculo de liquidação apresentado
pela contadoria judicial, a qual apurou saldo de R$ 72.674,88 em favor do
oberiro.
Inconformada, autarquia interpõe apelo, alegando, em síntese,
que não foi observada a Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária e aos
juros de mora, assim, pede que seja aplicada a TR e o índice de 0,5% ao mês a
partir da entrada em vigor da mencionada norma (fls. 145/150).
O recurso foi recebido e respondido.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi proferido o v.
acórdão de fls. 164/168, que não conheceu do apelo autárquico, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029071-68.2012.8.26.0053 -Voto no 28.065
3
deserção.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Na sequência, o Instituto interpôs recurso especial e recurso
extraordinário, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR e pelo Supremo Tribunal
Federal, no RE 594.116/SP, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do
novo Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora, que manteve a decisão.
Os recursos foram admitidos e providos pelos C. STJ e STF, que
afastaram a deserção e determinaram a análise do apelo autárquico.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução interpostos pelo INSS, contra a
r. sentença de fls. 142/143 que homologou o cálculo da contadoria judicial. A
autarquia aduz que deve ser observada a Lei 11.960/09 no tocante à correção
monetária dos atrasados e aos juros de mora, aplicando-se a TR e o percentual
de 0,5% ao mês a partir de sua entrada em vigor.
O apelo não merece ser acolhido.
Consoante se verifica o cálculo de atrasados tem como termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029071-68.2012.8.26.0053 -Voto no 28.065
4
final o mês de janeiro de 2008 e, por este motivo, não é o caso de aplicação da
Lei 11.960/09, cuja vigência se deu a partir de 30/06/2009.
Acrescente-se que, analisando as contas, vê-se que tanto o INSS
quanto a contadoria judicial utilizaram o INPC como índice de atualização
monetária e o percentual de juros de mora de 1% ao mês, sendo que a
diferença entre o valor apurado pelo INSS (R$ 68.673,56) e aquele
homologado (R$ 72.674,88) decorre da ausência de computo de parcelas
relativas ao abono anual, não sendo mesmo o caso de aplicação da Lei
11.960/09.
Assim, merece ser mantida a r. sentença de fls. 142/143 que,
considerando que a conta homologada observou os índices de atualização e de
correção monetária determinados no título executivo, julgou improcedentes os
embargos à execução ofertados pelo INSS.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator